Tribunal: TJMT
Processo: 1000364-25.2021.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000364-25.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (APELANTE), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO), NILDE FORLIN BARBOSA - CPF: 444.832.871-68 (APELADO), EDER RESINO JUNIOR - CPF: 029.961.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO

APELADO:

NILDE FORLIN BARBOSA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO.
PRELIMINAR
ES
DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
E ABANDONO DE CAUSA. REJEIÇÃO.
R
EVOGAÇÃO
DA
JUSTIÇA GRATUITA
.

NÃO
COMPROVADO
.
ÔNUS DO IMPUGNANTE.

MÉRITO RECURSAL.
PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO
LAVRADO EM CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL
. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Mayara Maximiano Veneziano contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica com a autora e declarou indevido o protesto extrajudicial de débito no valor de R$ 57.392,00, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
diversas questões em discussão:

(i) saber se o pedido de efeito suspensivo poderia ser conhecido na própria
peça recursal;

(
ii
) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de audiência
de instrução;

(
iii
) saber se a inicial deveria ser considerada inepta por ausência de elementos
mínimos;

(
iv
) saber se o protesto de título em nome da recorrida era legítimo diante da ausência de vínculo contratual com a associação devedora.

III.
RAZÕES DE DECIDIR.

3. O pedido de efeito suspensivo à apelação não foi conhecido, pois deveria ter sido formulado em petição autônoma, conforme o art. 1.012,

§3º
do CPC.

4. Não há cerceamento de defesa quando a prova requerida é desnecessária à solução da controvérsia, sobretudo em demandas de natureza
eminentemente documental.

5. A inicial é apta, pois contém causa de pedir, pedido determinado e documentação essencial que subsidia o pedido
indenizatório
.

6. Restou comprovado que a autora se desligou da associação antes da contratação da recorrente, não tendo anuído à contratação dos serviços advocatícios nem deles usufruído. A inexistência de vínculo jurídico entre as partes torna indevido o protesto realizado.

7. O dano moral decorrente do protesto indevido prescinde de prova, sendo presumido
(in
re

ipsa
)
, e o valor fixado de R$ 5.000,00 revela-se proporcional e razoável diante da jurisprudência consolidada.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso de apelação
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O protesto extrajudicial é ilegítimo quando realizado contra pessoa física que não integrava a entidade devedora no momento da
contratação, tampouco usufruiu dos serviços prestados.

2. O protesto indevido de título enseja a reparação por danos morais, sendo desnecessária a prova do prejuízo."

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 330, §1º, I a IV; 355, I; 370,
p.u
.; 1.012, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1838091/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021; STJ, REsp 1398438/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.04.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
1023791/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 16.03.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Mayara Maximiano Veneziano contra sentença (ID 280208923), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Nilde
Forlin
Barbosa, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarando indevido o protesto do débito
sub judice

(R$ 57.392,00 –
venc. 18/10/2018
)
e fixando indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, além de julgar improcedente o pedido reconvencional.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente
MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO
invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos
:

Preliminar
es
.

Da necessidade de concessão de efeito suspensivo
à
apelação.

Da
n
ulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

Da inépcia da inicial.

Do abandono de causa po
r
parte da recorrida.

Da necessidade de revogação da justiça gratuita concedida pelo juízo
a quo

à
parte adversa.

Mérito Recursal.

Da
ausência de conduta ilícita
praticada
.
Da legalidade do protesto extrajudicial.

Da ausência de danos morais indenizáveis;

Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Recurso de Apelação tempestivo e isento do recolhimento de custas
.

(ID nº 2
81243369
)

A parte a
pelada
apresenta suas contrarrazões,
rebatendo
, no mérito, as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

(ID 280208966)

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO

APELADO:

NILDE FORLIN BARBOSA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, quanto aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie
recursal.

Conforme relatado anteriormente, reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente a demanda inicial, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarando indevido o protesto do débito
sub judice
(R$ 57.392,00 – 18/10/2018) e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de julgar improcedente o pedido reconvencional.

Dessa decisão, a parte recorrente interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, a

apelante
sustenta que, foi regularmente contratada pela Associação na qualidade de advogada, para prestar serviços jurídicos voltados à etapa final do processo de titularização das parcelas do Assentamento PA Caeté
.

Alega que, concluída a etapa de emissão dos títulos de domínio, buscou a ré receber os honorários contratados, tendo, no entanto, sua pretensão sido prontamente recusada pela então presidente da associação, a qual, a despeito da existência do contrato firmado, negou-se a efetuar o pagamento devido.

Diante da inadimplência, a ré procedeu ao envio de notificação extrajudicial e, mantida a recusa, ajuizou a competente ação de execução de honorários advocatícios, distribuída em 11 de junho de 2020, sob o número 1000882-49.2020.8.11.0005
.

Acrescenta que, tendo ciência de que a Associação possui natureza jurídica de direito privado, composta por associadas identificáveis, diligenciou junto ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas para apurar os dados das respectivas representantes legais, a fim de promover o registro do protesto dos títulos em nome das integrantes do quadro associativo
, inclusive a recorrida.

Pugna pela reforma do
decisum
, considerando que houve a prestação dos serviços, bem como o inadimplemento por parte da empresa jurídica, razão pela qual, não há que se falar em ilegalidade na lavratura do protesto extrajudicial realizado.

Passo ao exame das teses preliminares e meritórias aventadas no recurso interposto.

Preliminar
es
.

Do pedido
de concessão
de efeito suspensivo à apelação.

Inicialmente, a parte recorrente pleiteia que o apelo seja recebido também com efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
, elementos ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, não vislumbro como acolhê-lo, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, inciso III, e § 3º, incisos I e II, que prelecionam
o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)
§ 3ºO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal ou, caso já distribuído o recurso, ao relator, também por meio de petição própria, e não como preliminar recursal, como ocorreu no caso em tela, o que obsta seu conhecimento.

Nesse sentido
,
é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
-PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA – MÉRITO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN - AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.
(...)

(N.U 1000579-85.2023.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 05/10/2024).

À vista disso,NÃO CONHEÇOdo pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação formulado pelo apelante.

É como voto.

Nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.
Necessidade de produção de prova oral.

A Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, alegando que o juízo de origem afastou a necessidade de
realização de audiência de instrução e julgamento para a colheita do depoimento pessoal da parte autora/recorrida, bem como da oitiva do cartorário responsável pelo protesto
,
o qual, segundo sustenta, seria essencial à comprovação dos fatos narrados.

Todavia, ao analisar os autos, verifico que a preliminar não merece acolhimento.

Isso porque os elementos probatórios já constantes nos autos mostram-se suficientes para o deslinde da controvérsia, não se revelando necessária a produção de prova oral, como requerido.

Ademais, a controvérsia estabelecida nos autos é eminentemente de direito, estando a matéria fática suficientemente delineada pela documentação acostada.

A propósito:

“Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá em razão da matéria controvertida ser eminentemente de direito e os documentos constantes dos autos serem suficientes para a resolução da demanda.”

(STJ –
AgInt
no
AREsp
2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 13/03/2023,
DJe
16/03/2023)

Outrossim, conforme dispõe o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz poderá julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Nos termos do princípio do livre convencimento motivado, o magistrado possui liberdade na apreciação das provas, podendo atribuir-lhes o valor que entender adequado, desde que o faça de forma fundamentada, expondo as razões de seu convencimento.

Assim, compete ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do feito, podendo indeferir diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC.

Sobre o tema, Marinoni,
Arenhart
e
Mitidiero
ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed.
Ver.,atualizada
e
ampl
. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Igualmente, não prospera a alegação de contradição na sentença, uma vez que o julgador, ao examinar o conjunto probatório, considerou-o suficiente para fundamentar seu livre convencimento e realizar a apreciação do direito discutido, ainda que as provas produzidas não tenham sido aptas a demonstrar a legalidade invocada na peça contestatória.

Por tais razões,rejeitoa preliminar em referência.

É como voto.

Da inépcia da inicial.

A Apelante aventa a preliminar de inépcia da petição inicial, ao argumento de que as alegações autorais seriam genéricas, por não especificarem os valores supostamente cobrados indevidamente, tampouco apresentarem o contrato firmado entre as partes.

Sabe-se que a petição inicial somente será considerada inepta quando presente alguma das hipóteses previstas no artigo 330, § 1º, do Código de Processo Civil. Veja-se:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I -
lhe
faltar pedido ou causa de pedir;

II -
o
pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV -
contiver
pedidos incompatíveis entre si.

Na hipótese, verifica-se que a suposta ausência de prova mínima do direito invocado pela Autora confunde-se com o próprio mérito da demanda, não podendo ser utilizada como fundamento para sustentar a inépcia da petição inicial.

Ademais, diferentemente do alegado, denota-se dos autos que a parte autora especificou a conduta ilícita praticada, mediante a apresentação de certidão positiva, expedida pelo 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Diamantino, indicando datas, dados e demais especificações acerca do protesto
sub judice
.

Destarte, considerando que a peça inaugural contém pedido expresso e determinado, causa de pedir devidamente delineada, fatos juridicamente possíveis e logicamente conexos,
além de estar instruída com a documentação essencial, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

Do abandono de causa por parte da recorrida.

A parte recorrente aduz, ainda, que teria havido abandono da causa por parte da recorrida, porquanto esta deixou de impugnar a contestação ofertada no prazo legal.

Indo direto ao ponto, rejeito tal tese. Não há que se falar em abandono da causa, uma vez que tal instituto refere-se à situação em que a parte autora — aquela que propõe a ação — deixa de promover os atos e diligências necessários para o regular andamento do processo por mais de 30 dias.

No caso dos autos, o juízo
a quo
sequer intimou a parte autora para impugnar a peça contestatória no alegado período, tampouco houve, por parte da recorrente, requerimento nesse sentido perante o juízo sentenciante, o que enfraquece as alegações da Apelante.

Dessa forma, rejeito
a preliminar arguida
.

É como voto.

Da necessidade de revogação da justiça gratuita concedida pelo juízo
a quo
à parte recorrida.

A Apelante, Mayara Maximiano Veneziano, em sede preliminar, impugna a concessão da justiça gratuita à Apelada, sob o argumento de que esta não teria se desincumbido do ônus de comprovar sua hipossuficiência econômica nos autos
. Segue afirmando que a filha da recorrida, possui diversos bens registrados em seu nome.

Contudo, ao revisitar os autos, constata-se que a justiça gratuita foi devidamente deferida em primeiro grau. Nessa hipótese, conforme entendimento consolidado, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a capacidade financeira da beneficiária, a fim de afastar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, conforme preconizado nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

A
a
pelante sustenta que os elementos constantes em sua declaração de imposto de renda evidenciariam a inexistência de hipossuficiência.

No entanto, observa-se que o juízo a quo, de forma minuciosa, adentrou o tema e concluiu não ser o caso de revogação da justiça gratuita concedida à parte recorrida.

Dessa feita, pelo que se nota, tais dados já integravam os autos desde o ajuizamento da ação, ocasião em que a análise da condição econômica da Apelada foi devidamente realizada pelo juízo de origem, com base nos mesmos fundamentos ora reiterados. Assim, não se trata de fato novo ou de alteração superveniente da situação financeira da Apelada que justifique a revogação do benefício.

Por fim, os documentos acostados à inicial, bem como às contrarrazões
,
notadamente a declaração de imposto de renda e a cópia da carteira de trabalho, reforçam a condição de hipossuficiência da parte recorrida, justificando plenamente a manutenção da gratuidade da justiça.

No mesmo sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PROVA DA CAPACIDADE DO
BENEFICIÁRIO.
ÔNUS DO IMPUGNANTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS
NºS
7 E 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 .
O Tribunal de origem, apreciando as peculiaridades fáticas da causa, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
2
.
Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não
provido .

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/03/2017)

Dessa maneira,rejeitoa preliminar
vindicada
.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da ausência de conduta ilícita praticada.

Conforme relatado, a parte recorrente
afirma que não houve ato ilícito praticado, pois, ao realizar buscas no cartório local, tal desligamento não estava registrado, e, portanto, tal desligamento de falha da parte autora não pode ser imputado à recorrente.

Pois bem.

In
casu
, depreende-se que a parte autora comprovou ter se desvinculado da Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais da Gleba Caeté em 25 de fevereiro de 2011, conforme documento recebido pela representante da entidade em 5 de março de 2011 (ID
280208878
– pág. 1).

A propósito:

Importa destacar que o referido desligamento ocorreu
em momento anterior à formalização do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre a referida associação e a parte
recorrente
,
somente
em 20 de março de 2019
(ID 280208858).

Por outro lado, não restou demonstrado, pela parte recorrente, que houve anuência da parte autora/recorrida quanto à contratação dos serviços advocatícios, tampouco que esta tenha usufruído, de forma direta, das atividades jurídicas prestadas.

Diante disso, revela-se ilegítimo o protesto efetuado pela recorrente em nome da parte autora, haja vista a inexistência de vínculo jurídico entre as partes que fundamente a exigibilidade do débito.

Ademais, impende destacar que a responsabilidade por obrigação contratual não pode recair sobre pessoa que não integrou a relação jurídica no momento da avença, tampouco se beneficiou dos serviços contratados.

Isto porque, ainda que mantivesse vínculo associativo, deve ser afastada a responsabilidade pessoal dos associados por dívidas contraídas por associação sem fins lucrativos.

Com efeito, as obrigações assumidas por associações civis sem fins lucrativos
não são automaticamente extensíveis aos seus associados, especialmente na ausência de previsão estatutária expressa,
como é o caso dos autos.

O STJ tem posicionamento pacificado nesse sentido:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ART. 1 .023 DO CC/02. NÃO APLICÁVEL. 1. Recurso especial interposto em 15/08/2012 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016. 2. Associações civis são caracterizadas pela união de pessoas que se organizam para a execução de atividades sem fins lucrativos. Sociedades simples são formas de execução de atividade empresária, com finalidade lucrativa. 3. Art. 1.023 do CC/02 aplicável somente às sociedades simples. 4. Recurso especial a que se nega provimento.
”

(STJ - REsp: 1398438 SC 2013/0269598-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2017)

Portanto, sem maiores delongas, entendo que a sentença foi acertada ao reconhecer a inexistência de vínculo obrigacional entre as partes.

Dos danos morais e do quantum indenizatório arbitrado a tal título.

Neste ponto recursal, aduz a recorrente que não houve comprovação dos danos morais supostamente suportados. Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório arbitrado.

Em que pesem as alegações trazidas à baila pela
a
pelante,
é incontroverso que houve a indevida lavratura de protesto extrajudicial.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos casos de protesto indevido de título, o dano moral se configura in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de prova, ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que,
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de prova.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021)

Desse modo, o protesto indevido ora examinado enseja o direito da Apelada à indenização por danos morais, com fulcro nos
artigos 186 e 927 do Código Civil
, nos seguintes termos:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
. (Vide ADI nº 7055)
(
Vide ADI nº 6792)

[...]

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito
(
arts
. 186 e
187 )
, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
. (Vide ADI nº 7055)
(
Vide ADI nº 6792
)

[...]
[grifo nosso]

Acerca do tema, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROTESTO INDEVIDO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE PELA BAIXA NO PROTESTO - INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM VALOR ADEQUADO
–RECURSO
DESPROVIDO. 1. "
Nos casos de protesto
indevido de
título
ou inscrição irregular
emcadastrosde inadimplentes,
o dano
moralse configurain
re

ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
"

2. A responsabilidade pela baixa no protesto é do protestante se não há comprovação de que o protestado contraiu o negócio jurídico que ensejou a negativação.

(N.U 0004622-36.2014.8.11.0007, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/03/2017,
publicado
no DJE 31/03/2017
) [grifo nosso]

Com isso, comprovados os
pressupostos da responsabilidade civil, bem como o dever de indenizar, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

É dever do julgador, ao reconhecer a ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para a fixação do
quantum
indenizatório, levando em consideração a situação econômica da parte condenada e da pessoa a ser
indenizada, bem como as circunstâncias do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa forma, verifico que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
, no patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, está em conformidade com os parâmetros
legais
. Ademais, o referido
quantum
encontra-se em consonância com as finalidades legais, fundado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo que se falar em sua redução.

Outrossim, colaciono precedentes relativos ao
quantum
indenizatório comumente arbitrado por este sodalício em hipóteses semelhantes,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
– PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA –
BANCO ENDOSSATÁRIO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA
– DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM REDUZIDO PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO DANO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
No caso dos autos o banco levou a protesto título ausente de higidez e desprovida de quaisquer documentos comprobatórios, incorrendo, assim, em conduta negligente.

O valor da indenização deve ser reduzido para patamar condizente com as peculiaridades do caso, observados os critérios inerentes à fixação do montante.

(N.U 0010745-14.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE TÍTULOS C.C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS – DUPLICATA – COMPRA E VENDA CANCELADA – RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE
– PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“(...) O protesto indevido de título constitui ato ilícito cujos efeitos danosos podem ser facilmente presumidos, ensejando reparação por danos morais, sendo que a responsabilidade pelos danos causados decorre do próprio ato, prescindindo da comprovação do prejuízo no caso concreto.

Ausentes parâmetros legais para fixação do dano moral, mas consignado no art. 944 do CC que a indenização
mede-se
pela extensão do dano, o valor fixado a este título deve assegurar reparação suficiente e adequada para compensação da ofensa suportada pela vítima e para desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor. (...)”

(N.U 0002610-73.2015.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023,
Publicado
no DJE 17/09/2023)

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da recorrente, tanto na demanda principal quanto na reconvencional, para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação em cada demanda, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil.
Todavia, a execução do referido valor ficará suspensa em razão do benefício da assistência judiciária, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025